Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública.
2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam.
3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação” do medicamento disponível é para menores de 18 anos.
4. Segurança concedida.